Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras.
1 – Não há ofensa ao princípio da identidade física do juiz se o juiz que encerrou a instrução criminal não estava em exercício na vara quando conclusos os autos para sentença, que foi proferida pelo juiz então em exercício.
2 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas materialidade e indícios de autoria do crime, de forma suficientemente fundamentada, incluindo a tese defensiva.
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, mantém-se a sentença de pronúncia.
4 - Eventual dúvida quanto à participação no crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.